Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-44.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000703-44.2020.8.05.0237 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. Advogado(s): PEROLA DE ABREU FARIAS CARVALHO, IONE JAQUELINE NASCIMENTO FREITAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Recurso de embargos de declaração em apelação cível. ICMS. Autuação fiscal. Antecipação parcial. Reconhecimento da submissão ao Regime especial. Alegação de contradição, obscuridade e omissão. Inexistência de vício. Rediscussão de matéria. Rejeição do recurso. I. Caso em exame 1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reconhecendo a ilegalidade de autos de infração decorrentes da ausência de recolhimento do ICMS por antecipação parcial, nos termos de diversas notificações fiscais lavradas em desfavor da parte autora da ação originária. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao reconhecer a constitucionalidade da antecipação parcial e, simultaneamente, declarar a ilegalidade das autuações fiscais; (ii) apurar a existência de omissão quanto à repercussão do descredenciamento do contribuinte no regime de substituição tributária e quanto à aplicação de precedentes administrativos. III. Razões de decidir 3.Embargos de declaração têm cabimento restrito aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado. 4.A contradição passível de embargos é a interna, entre fundamentação e dispositivo, e não entre a decisão e elementos externos, como precedentes administrativos ou a interpretação da parte. 5.O acórdão embargado analisou expressamente que, embora o contribuinte estivesse descredenciado, a antecipação parcial não era aplicável em razão do regime especial, nos termos do art. 12-A, §1º, III, da Lei Estadual nº 7.014/96. 6.A decisão não acolheu deliberação unilateral da empresa, mas aplicou objetivamente a norma legal e o regime especial vigente, afastando a exigência de antecipação parcial sem ofensa ao princípio da legalidade. 7. O acórdão firmou convicção com alicerce nos preceitos legais, ratificando, assim, as decisões administrativas que expressam a correta exegese da legislação aplicável. A pretensão de alegar a existência de outros precedentes administrativos em sentido diverso constitui, em verdade, pretensão de rediscutir o entendimento. 8. O acórdão expressamente delimitou que a discussão se restringia à exigência de antecipação parcial, sem afastar a obrigação geral de recolhimento do ICMS. 9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para o julgamento, conforme entendimento pacificado do STJ. IV. Dispositivo e tese 10.Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000703-44.2020.8.05.0237, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator.